Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-30.2016.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001156-30.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILBERTO DE SOUZA - CPF: 046.394.171-36 (APELANTE), OZIEL DA SILVA LOPES - CPF: 922.460.441-20 (APELANTE), JOSE SENEIR ROQUE - CPF: 753.447.696-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO DE SOUZA - CPF: 046.394.171-36 (APELADO), OZIEL DA SILVA LOPES - CPF: 922.460.441-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE GILBERTO DE SOUZA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE OZIEL DA SILVA LOPES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PREJUDICIALIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – REPRIMENDA INFERIOR A UM ANO – DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
–
APELO DEFENSIVO PREJUDICADO –

2. LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO
– ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO DO TIPO – INCOMPROVAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO
.

1. Merece ser reconhecida e declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de embriaguez ao voltante quando, a despeito da preexistência de recurso acusatório, refere-se apenas ao delito de lesão corporal no trânsito, não interferindo na prescrição do delito subjacente,
ex vi
do art. 119 do CP. Assim, decorrido lapso de tempo superior a tres anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, prescrita está a reprimenda inferior a um ano de detenção aplicada aos réus.

2.

A produção do resultado involuntário definido no art. 303 do CTB não faz prova – nem real, nem presumida – do elemento subjetivo do tipo, máxime quando, não estando devidamente descrita na denúncia, não é abordada na prova oral produzida em Juízo.

3. Apelo defensivo prejudicado. Apelo acusatório desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Promotora de Justiça da comarca de Juara, Roberta Chegerati Sanches, bem como pela defesa comum a
Oziel da Silva Lopes
e
Gilberto de Souza
, ambos qualificados e representados pelo Defensor Público Estadual, Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, colimando a reforma da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal 0001156-30.2016.8.11.0018, cód. 78154, da 3ª Vara da comarca de Juara, que acolheu parcialmente a denúncia, condenando os apelantes ao cumprimento da pena privativa de liberdade individual, a
Oziel
, de
08 meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
13 dias-multa, valor unitário mínimo
, e a
Gilberto
, de
06 meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática do crime de embriaguez ao volante, art. 306, § 1º, incisos I e II, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB, tendo sido
Oziel da Silva Lopes
, absolvido da imputação da prática do crime de lesão corporal culposa no trânsito, por fatos ocorridos em 15/4/2016, por volta de 0h40min, na Av. Rio Arinos, em frente ao Banco do Brasil S/A, em Juara/MT.

A douta acusação, inconformada com a absolvição de
Oziel da Silva Lopes
quanto à prática do crime de lesão corporal no trânsito, requesta, nas razões de apelação constantes dos ids. 26848957, pp. 2-6 a 26848959, pp. 1-2, a condenação deste apelado como incurso nas penas do art. 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, inciso I, c/c 291, § 1º, inciso I, todos do CTB, por entender suficientes as provas em sentido incriminador, bem como por haver suficiente descrição do fato na denúncia, inclusive do elemento subjetivo do tipo penal.

Por sua vez, a defesa comum dos sentenciados postula, nas razões constantes dos ids. 26848967, pp. 2-5 a 26848969, pp. 1-2, a absolvição da prática do crime tipificado no art. 306, § 1º, inciso I, do CTB, por fragilidade probatória da materialidade do fato, uma vez que, segundo o anseio defensivo, em que pese provada a ebriez eventual dos apelantes, não houve a demonstração do nexo causal colimado no tipo penal, ou seja, a exposição da coletividade a situação de risco no trânsito.

Subsidiariamente, pede a exclusão da agravante contida no art. 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97, dada à ausência de prova cabal de que os réus não possuam Permissão ou Habilitação para conduzir veículo automotor.

No mais, sustenta o desacerto da individualização da pena-base do apelante Oziel, majorada oito meses acima do mínimo legal por conta de seus maus antecedentes, promovendo um acréscimo penal incompatível com os princípios norteadores da fundamentação e da individualização da pena, bem como da proibição do excesso (art. 93, IX, art. 5º, XLVI, ambos da CF, e art. 5º, LV, da CF).

Por último, propugna pela aplicação de regime aberto ao réu Oziel, ainda que reincidente, dada à possibilidade jurídica enfocada nos precedentes desta Corte de Justiça, e a isenção de custas processuais, por terem sido ambos os réus assistidos pela Defensoria Pública Estadual

Nas contrarrazões, a douta defesa rebate os termos da pretensão acusatória, requestando o desprovimento do apelo ministerial [Id. 26848970, pp. 2-6]. Por sua vez, a douta acusação requer o desprovimento das pretensões defensivas [ids. 26849988, pp. 1-5 a 26849990, p. 1].

O termo de pesquisa constante do id. 8555045, p. 1 apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição dos apelos, inicialmente endereçada à relatoria do eminente Des. Marcos Machado, foi redirecionada na modalidade prevenção nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, pugna pelo
desprovimento
de ambos os apelos,
verbis
:

“
Apelação criminal: Embriaguez ao volante art. 306, § 1º, inciso I e II do CTB. – I) Irresignação Ministerial: – Pleito pela condenação do apelado Oziel, pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos exatos termos denúncia. – Inadmissibilidade – Não restou comprovado nos autos a modalidade da culpa atribuída ao apelado Oziel, referente ao delito de lesão corporal culposa da direção de veículo automotor, devendo, ser mantida a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. – II) Irresignação Defensiva: – 1) Pretendida absolvição dos apelantes Oziel e Gilberto ao sustentáculo da inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato e da falta de nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica e o resultado abstrato. – Inviabilidade – O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem reafirmado a constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, ao supedâneo de que a modalidade de crime em voga – perigo abstrato – é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, de sorte que a mera conduta dos increpados em dirigir veículo automotor embriagado, per se, já constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública e a segurança viária, evitando-se, assim, acidentes (HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011) - In casu, os apelantes confessaram perante autoridade policial que estavam dirigindo sob o efeito de álcool e, que se envolveram em um pequeno acidente de trânsito, o que foi confirmado após realizarem o teste do bafômetro e pelos milicianos que atenderam a ocorrência. – 2) Requestado o afastamento da agravante prevista no art. 298, inc. III, do CTB, consistente na ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação, sob o pretexto de que tal circunstância não restou comprovada pela acusação. – Improcedente - Os próprios apelantes, em seus interrogatórios na esfera extrajudicial, admitiram não ser legalmente habilitados para conduzir qualquer tipo de veículo automotor, circunstância, essa, confirmada pelos milicianos Lázaro Francisco Gouveia de Souza e Maria Helena Portela, que atenderam a ocorrência que a princípio, tratava-se de um acidente de trânsito, verifica-se assim, que agravante do art. 298, inc. III do CTB, fora devidamente comprovada no caso em tela. – 3) Pretendida revisão da dosimetria da pena do apelante Oziel, aplicando-lhe a pena-base no mínimo legal, para o delito de embriaguez ao volante, bem como para que seja fixado o regime aberto para início do cumprimento de pena. – Inadmissibilidade – A fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado bem valorou negativamente os antecedentes e consequências do crime, em escorreita aplicação do art. 59 do CP, dosimetria que não comporta reparo. – 4) Pleito pela concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes, para decote da condenação dos pagamento das custas processuais. – Inconcessibilidade – ‘Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017). – Pelo desprovimento de ambos os apelos
” [
sic
parecer, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É lícito afirmar, antes de mais nada, que a pretensão ministerial de primeiro grau está calcada única e exclusivamente na condenação de
Oziel da Silva Lopes
pelo crime de lesão corporal no trânsito. Logo, desimporta a interposição do recurso acusatório para fins de estabilização da acusação da prática de crime de embriaguez ao volante, art,
306, § 1º, incisos I e II, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria,
devendo ser reconhecida, no caso da
modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada na sentença
.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in

Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em 16/5/2016
, e após a ininterrupta persecução penal, sobreveio a
sentença, cuja pena aplicada não supera dois anos, foi publicada em 30/7/2019
.

O recurso acusatório, por sua vez, refere-se apenas a absolvição de Oziel quanto ao crime de lesão corporal, não interferindo no crime de embriaguez ao volante, por expressa previsão do art. 119 do CP. Logo, conclui-se que o mero fato de apelar da sentença condenatória constitui fato irrelevante ao reconhecimento da prescrição do crime do art. 306 do CTB.

Nesse passo, considerando que a pena concretamente aplicada, inferior a um ano para ambos os condenados, prescreve em
três anos, a teor do que preleciona o art. 109, VI, do CP
, fulminado está o
ius puniendi
estatal.

Com efeito,
o prazo prescricional
veio a ser
efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir do recebimento da denúncia, na data de 16/5/2019
.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquela já mencionada anteriormente (recebimento da denúncia), tem-se que alcançou ela, na modalidade
em concreto
, o seu marco final, aferido a partir do recebimento da denúncia, exaurindo o
ius puniendi
estatal.

Considerando tais constatações, é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da
prescrição retroativa
,
ex vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 e 119, todos do Código Penal, nos termos do art. 61 do CPP

Ante o exposto,
julgo extinta a punibilidade
de
Oziel da Silva Lopes
e
Gilberto de Souza
, ambos qualificados
, dado o reconhecimento e declaração da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo, por conseguinte, a reprimenda privativa de liberdade
nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 e 119, todos do Código Penal,
e por conseguinte, julgo prejudicado o recurso defensivo
.

V O T O (MÉRITO – APELO ACUSATÓRIO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Passo à análise do pedido subjacente formulado pela douta Promotora de Justiça recorrente.

A denúncia descreve que no dia 15 de abril de 2016, por volta das 00h40min, na Avenida Rio Arinos, em frente ao Banco do Brasil, em Juara/MT, o denunciado
Oziel da Silva Lopes
, vulgo “
Teo
”, praticou lesão corporal culposa na vítima José Seneir Roque, ao conduzir, mesmo sem ser legalmente habilitado, veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diversamente, a autoridade judiciária sentenciante entendeu inexistirem elementos de convicção a atestar a inculpação lançada contra o apelado, porque, superado o sumário acusatório, “
não ficou comprovada qual a modalidade de culpa atribuível ao acusado, se teria ele agido com negligência, imprudência ou imperícia, de modo a acarretar sua responsabilidade pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
”. Segundo a sentença, ainda,
verbis
:

“
A denúncia sequer traz a descrição de qual teria sido a forma culposa com a qual o acusado teria agido, não havendo que se falar em condenação por fato que sequer foi descrito na denúncia
” [id. 26846963, p. 3].

Por sua vez, a douta acusação se insurge a tal entendimento, sob o pretexto de que a denúncia descreve que o apelante Oziel, na condução do veículo motocicleta, marca Honda, modelo CG, placa JZY-0182, colidiu na traseira do veículo Fiat Uno, placas NPF-4237, causando ferimentos na vítima José Seneir Roque, que ocupava a garupa da motocicleta.

Assinala o arrazoado acusatório:

“
Insta ressaltar que apesar de ser prescindível a indicação da modalidade de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) no texto da denúncia, no caso em tela, esta descreve a IMPRUDÊNCIA ao recorrido, ao colidir na traseira de outro veículo, derrubando a vítima ao solo, em razão do seu estado de embriaguez alcoólica
” [id. 26848957, p. 4]

Dizer mais que isso, segundo a douta acusação, significaria exigir detalhes não previstos em lei, constituindo excesso de formalismo, despiciendo ao delineamento da conduta criminosa.

Nesse viés, apesar o esmero e dedicação do órgão acusatório estatal, a exemplo da fala contida no parecer da Cúpula Ministerial, não vejo como agasalhar o pedido posto no apelo, pois a indicação da ausência de habilitação para conduzir veículo automotor e a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool não traduzem o requisito subjetivo previsto no tipo penal.

A produção do resultado involuntário definido no art. 303 do CTB não faz prova – nem real, nem presumida – do elemento subjetivo do tipo, máxime quando, não estando devidamente descrita na denúncia, não é abordada na prova oral produzida em Juízo.

Contrapor tal entendimento, a meu aviso, significaria desbordar os limites do
ius puniendi
estatal, transmudando-se em responsabilidade penal objetiva, prática abominada pelo ordenamento jurídico vigente.

No mesmo sentido:

“[...]
‘Está presente apenas o resultado involuntário, definido como crime no artigo 302, caput, e 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro” (Parecer PGJ nº 010068-006/2012).’

Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo e diante da inexistência de provas seguras acerca da culpabilidade do condutor do veículo automotor (o recorrente), elemento essencial para a tipicidade penal do referido delito, impõe-se sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se, in casu, o princípio in dubio pro reo” (TJMT, Ap 134792/2016)
” (TJMT, ApCr, NU 0015349-40.2012.8.11.0002, REL. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/8/2018, Publicado no DJE 17/8/2018).

Por último, importa salientar que, ainda que possível fosse a condenação, esbarraria na prescrição da pretensão punitiva estatal, pois jamais a reprimenda ultrapassaria um ano de detenção, de onde exsurgiria necessário o reconhecimento da prescrição retroativa da pena aplicada, tornando absolutamente desimportante a condenação efetivamente colimada.

Ante o exposto:

a)
de ofício
, nos termos do art. 61 do CPP,
julgo extinta a punibilidade
de
Oziel da Silva Lopes
e
Gilberto de Souza
, ambos qualificados
, dado o reconhecimento e declaração da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo, por conseguinte, a reprimenda privativa de liberdade
nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 e 119, todos do Código Penal,
e por conseguinte, julgo prejudicado o recurso defensivo comum a ambos os apelantes
;

b)
em consenso ao parecer
,
conheço e desprovejo
o recurso acusatório, mantendo incólume a r. sentença absolutória lavrada em prol de
Oziel da Silva Lopes
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Com o trânsito em julgado final, procedam-se às baixas e comunicações necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor da comarca de origem e perante os órgãos de identificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020